Tribunal: TJMT
Processo: 1007095-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007095-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), Z. MARQUES VIEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS - ME - CNPJ: 00.147.424/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), OTONIEL MARQUES VIEIRA - CPF: 003.697.851-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAQUEU MARQUES - CPF: 238.148.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA – MÉRITO –
IRRESIGNAÇÃO QUANTO A
BASE
DE
CÁLCULO
DOS
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA
– FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2o e 3o DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que
“A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se o feito perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória, pelo que é recorrível mediante recurso de agravo de instrumento e não de apelação”
(AgInt no AREsp n. 1.555.814/PA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020).

De acordo com o § 2o, do artigo 85, do CPC, tem-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa.

O critério de fixação da base de cálculo não respeitou a ordem gradativa porque não é possível quantificar o valor da condenação ou proveito econômico obtido, merecendo readequação com base no valor da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007095-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ ANTÔNIO ROMANO FERREIRA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ANTÔNIO ROMANO FERREIRA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no
1003623-73.2017.8.11.0003
ajuizada pela
BANCO BRADESCO S.A.
, que
acolheu

a

exceção de pré-executividade
,
de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
somente
em relação a
ZAQUEU MARQUES
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, e no mesmo ato, ainda condenou o excepto/exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados no valor de R$1.000,00 (mil reais), bem como determinou o prosseguimento do feito em relação aos demais executados.

Em suas razões recursais, após a contextualização dos fatos iniciais, o agravante narra que
“
o arbitramento dos honorários sucumbências devem ser pelo parâmetro do art. 85 §3o, II, sendo a base de cálculo o proveito econômico da ação, qual seja, o valor da dívida atualizado nos termos do contrato
, com seus encargos remuneratórios e

moratórios, até a data da prolação da decisão declaratória de inexistência de relação jurídico contratual

bancária e não tão somente fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o), conforme determinado na

decisão agravada, eis que, conforme últimos cálculos apresentados pela agravada, o valor da dívida

ultrapassa a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)”
(sic).

Assim, pugna pela reforma da decisão vergastada, a fim de que seja aplicado o §3o, II do art. 85 do CPC, nos termos do exposto neste recurso e, dessa forma, seja a verba sucumbencial fixada em no mínimo 8% (oito por cento) e no máximo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico da ação, qual seja, o valor do débito até a data da sentença que declarou a ilegitimidade passiva do executado Zaqueu Marques.

Não houve pedido de tutela de urgência (Id 166127684).

Contraminuta ofertada no Id
168811690, em que a instituição bancária inicialmente suscita a preliminar de não conhecimento, ante a inadequação da via eleita, por entender
“que se trata de decisão TERMINATIVA, ainda que apenas com relação ao corréu, pois amolda-se à definição de sentença do art. 203, §1o do CPC”
(sic).

E quanto ao mérito propriamente dito, defende que
“Não houve declaração de inexistência ou inexigibilidade da dívida, mas apenas a extinção do feito com relação ao Sr. Zaqueu, pessoa estranha ao contrato”
, de modo que
“não obteve benefício econômico com a extinção do feito, de maneira que os honorários advocatícios devem ser fixados, conforme constou da r. Decisão agravada, por apreciação equitativa, com fundamento no §8o do art. 85 do CPC”
(sic). Pede, assim, o desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id
166142179.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente apreciar a prejudicial de mérito invocada pela instituição bancária em sede contrarrecursal, no caso, a inadequação da via eleita, o que, na visão da parte recorrida, resultaria no não conhecimento deste instrumento.

Sem razão, contudo, uma vez que a exclusão de litisconsorte passivo da lide originária, com extinção parcial do processo em relação ao mesmo em sede de exceção de pré-executividade, resolve-se por decisão interlocutória, e não tecnicamente por meio de sentença, de modo que o recurso cabível é o agravo de instrumento e não apelação,
ex vi
do art. 1.015, VII, do CPC.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento dominante da Corte Superior. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DE UM DOS CORRÉUS. INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/73.

2. A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se o feito perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória, pelo que é recorrível mediante recurso de agravo de instrumento e não de apelação
, cuja interposição, nesse caso, é considerada erro grosseiro.

3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp n. 1.555.814/PA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020)

Assim,
rejeito
a preliminar em voga.

Adentrando à celeuma, cinge a controvérsia recursal acerca da decisão do magistrado singular
que
acolheu

a

exceção de pré-executividade

oposta por
ZAQUEU MARQUES
, e, de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, bem como condenou o excepto,
BANCO BRADESCO S.A.
,
ao pagamento de honorários advocatícios que foram arbitrados no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Para tanto, o agravante pugna pela reforma do
decisum
, para que o banco agravado
seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico obtido (art. 85, § 2o do CPC), ou seja, sobre o valor atualizado da dívida.

Pois bem. De fato, o recurso merece o almejado provimento, pelas razões que passo a declinar.

Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "
seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão
Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).

No caso dos autos, o critério de fixação da base de cálculo não respeitou a ordem gradativa, porque não é possível quantificar o valor da condenação ou mesmo o proveito econômico obtido na decisão agravada, razão pela qual sua base de cálculo merece retificação, a fim de que seja fixada sobre valor da causa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – ORDEM DE PREFERÊNCIA OBEDECIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o § 2o, do artigo 85, do CPC, tem-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa. O critério de fixação da base de cálculo respeitou a ordem gradativa porque não é possível quantificar o valor da condenação ou proveito econômico obtido, razão pela qual os honorários foram fixados com base no valor da causa, razão pela qual deve ser mantida”
(TJ-MT 10065686620228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076, STJ – REGRA GERAL – §§ 2o e 3o DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
– RECURSO PROVIDO. A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8o, do art. 85 do CPC, quais sejam: se o proveito econômico for inestimável; se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do CPC, que traz uma regra geral e impositiva, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, que deverá incidir: 1a opção: sobre o valor da condenação; 2a opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3a opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico). A extinção do processo executivo, sem resolução de mérito, impõe a fixação da verba honorária sucumbencial de acordo com a regra geral prevista nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, por não se subsumir a hipótese excepcional de que trata o § 8o do citado dispositivo.
Recurso provido”
(TJ-MT 00008730219978110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA FORA DO PARÂMETRO LEGAL –
INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - VINCULAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - INTELIGÊNCIA DO § 2o, DO ART. 85, DO NCPC -
RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o § 2o, do art. 85, do NCPC, tem-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.
2. Nesse contexto, considerando que na hipótese não há condenação, e tampouco é possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, sobre o qual deve incidir o percentual legal limitativo, que ora arbitro em 10% (dez por cento)
.”
(TJ-MT - APL: 00158597220168110015 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/09/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/10/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023